Tribunal: TJMT
Processo: 1041274-70.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041274-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DUGAYR FRANCISCO PINHO CAMPOS - CPF: 655.696.011-04 (ADVOGADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS. REGRA GERAL. ÔNUS DE QUEM REQUER. DISTINÇÃO ENTRE REQUERIMENTO E CONCORDÂNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta do PASEP, saneou o processo, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o conhecimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada;
(ii)
a reforma da decisão para que o ônus do adiantamento integral dos honorários periciais recaia exclusivamente sobre o agravado, sob o fundamento de que a autora apenas concordou com a prova por ele requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre o ônus financeiro da prova;
(ii)
definir se a concordância da parte autora com a perícia requerida pelo réu caracteriza requerimento comum para fins de rateio das despesas, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que define a responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A imposição de obrigação pecuniária imediata para a realização de prova instrutória produz efeitos práticos que não podem ser revertidos eficazmente ao final do processo, o que justifica a intervenção imediata da instância revisora para evitar o desembolso indevido.

6. A regra geral do artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, admitindo-se o rateio apenas quando a diligência for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes.

7. A declaração de não oposição da autora à perícia solicitada pela parte adversa, expressamente condicionada ao entendimento do magistrado e fundamentada na tese de que o seu ônus probatório já fora satisfeito por laudo particular, não constitui ato de iniciativa processual. Assim, a mera concordância com o requerimento alheio não equivale ao requerimento comum exigido para o rateio, conforme a distinção necessária para a aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil.

8. A perícia judicial requerida pelo réu com o objetivo de infirmar os cálculos apresentados pela autora em parecer técnico que instruiu a inicial configura exercício de contraprova de seu interesse exclusivo. Por conseguinte, o ônus do adiantamento dos honorários deve recair integralmente sobre o requerente da diligência, nos termos da regra geral do artigo 95 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 95, art. 373, art. 1.015; LC n. 8/1970 - art. 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 988, Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.300, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692; TJMT - AI n. 1040911-83.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela requerente
ÂNGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais registrada sob o n.
1010092-40.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual saneou o processo, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Na
origem
,
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
narrou que, na condição de servidora pública, é titular de conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), cadastrada sob o n. 1.010.492.340-4, com depósitos referentes aos exercícios financeiros de 1976 a 2000. (id. 186050053)

A requerente esclareceu que efetuou, em 8/agosto/2018, o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP, no valor de R$ 1.756,86 (um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Diante do montante que reputou irrisório, solicitou ao Banco do Brasil os extratos de toda a sua conta, cujo fornecimento, em 23/outubro/2024, propiciou a elaboração de parecer técnico contábil que, concluído em 19/novembro/2024, apontou a existência de saques não autorizados e ausência de aplicação da devida correção monetária sobre o saldo.

Com fundamento na responsabilidade do Banco do Brasil enquanto administrador do programa (artigo 5º da Lei Complementar n. 8/1970) e nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, a requerente pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de R$ 106.329,97 (cento e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, conforme apurado no parecer técnico contábil que instruiu a exordial, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além da inversão do ônus da prova e da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O Banco do Brasil apresentou contestação e a requerente ofereceu réplica. (ids. 191097866 e 194182905, respectivamente.)

Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram nos autos.

O Banco do Brasil requereu a produção de prova pericial contábil e financeira, sob o fundamento de que a complexidade dos cálculos envolvidos na demanda, que abarcam a conversão de valores entre diferentes moedas ao longo de diversos anos e a aplicação de índices oficiais de correção monetária e juros legais, demandaria conhecimentos técnicos específicos da área contábil. (id. 197638430)

Solicitou, ademais, que o perito judicial a ser designado observasse os critérios de atualização estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional e que, após a nomeação, fosse intimado para apresentar quesitos e indicar assistente técnico.

A requerente, por sua vez, declarou que já havia se desincumbido de seu ônus probatório com a apresentação do parecer técnico contábil, produzido antes mesmo do ajuizamento da ação. Sem prejuízo dessa afirmação, consignou que, caso fosse o entendimento do juízo, concordava com a perícia técnica solicitada pela requerida. (id. 198556267)

Sobreveio, então, a decisão saneadora ora impugnada. A decisão saneadora distribuiu o ônus da prova nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a repartição do encargo probatório conforme a modalidade de saque questionada pelo participante. (id. 213129531)

No capítulo específico ora impugnado, o juízo deferiu a produção de prova pericial, nomeou perito do juízo e determinou que os honorários periciais fossem rateados entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, por considerar que a perícia havia sido “postulada pelas partes”.

Inconformada com o capítulo da decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, a agravante
Ângela Regina
interpôs o presente recurso no qual sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a questão relativa ao ônus financeiro da prova está intrinsecamente ligada à distribuição do ônus probatório, e de que aguardar a apelação para reverter a obrigação financeira tornaria o julgamento da questão inútil. (id. 330041885)

No mérito, a agravante sustenta que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a prova pericial foi “postulada pelas partes”. Argumenta que, em sua manifestação sobre provas, declarou expressamente que já havia cumprido seu ônus probatório com a juntada do parecer técnico contábil e que apenas concordou com a perícia solicitada pela parte adversa, sem propriamente requerê-la.

A agravante sublinha a distinção entre “requerer” uma prova e “concordar” com a prova requerida pela parte contrária. Aduz que a perícia judicial, no contexto dos autos, não serve para provar o direito da autora, mas como contraprova ao laudo já produzido, configurando interesse exclusivo do agravado para desconstituir a prova carreada à petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com base nessa premissa, a agravante argumenta que o artigo 95 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, e que o rateio constitui exceção aplicável apenas quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Conclui que nenhuma das hipóteses excepcionais se aplica ao caso e que impor à autora o custeio de 50% (cinquenta por cento) da perícia equivale a penalizá-la por ter produzido prova técnica antecipada. Requer, assim, a reforma da decisão para que o ônus de adiantar a integralidade dos honorários periciais recaia exclusivamente sobre o agravado.

Em decisão liminar, a então relatora conheceu do agravo e registrou a existência de outro agravo de instrumento (n. 1040911-83.2025.8.11.0000), interposto pelo Banco do Brasil em desfavor da agravante, no qual já havia sido proferida decisão com suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pela Câmara. Diante disso, atribuiu ao presente recurso os mesmos efeitos concedidos naquele agravo de instrumento, determinou a comunicação ao juízo de origem e a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. (id. 331330368)

Em
contrarrazões
, o
Banco do Brasil S.A.
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de hipótese legal de cabimento, ao argumento de que o capítulo agravado não trata de redistribuição do ônus da prova, mas apenas de adiantamento de honorários periciais, matéria que não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e que não configura urgência apta a justificar a ampliação do rol taxativo. (id. 334510880)

No mérito, o agravado sustenta que a manifestação de concordância da agravante constitui verdadeiro requerimento, pois integra o consenso processual sobre a necessidade da perícia, submete a parte ao regime jurídico da prova que aceita produzir e importa reconhecimento de que a prova é útil ao julgamento.

A instituição financeira acrescenta que o laudo unilateral juntado pela agravante não substitui perícia judicial, por ter sido produzido sem o crivo do contraditório e sem controle do juízo, razão pela qual não se pode afirmar que o ônus probatório da autora tenha sido satisfeito.

O agravado defende, ainda, a correta aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil, porquanto ambas as partes se manifestaram favoravelmente à produção da prova pericial, e argumenta que o rateio não configura violação ao acesso à justiça, mas apenas cumprimento das despesas ordinárias de instrução.

Pugna, por fim, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
contra decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

O cerne do presente recurso reside na definição de quem deve arcar com o adiantamento dos honorários do perito judicial nomeado, se exclusivamente a parte que requereu a perícia ou ambas as partes por rateio, à luz do artigo 95 do Código de Processo Civil.

O recurso comporta acolhimento.

CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Esse rol, conquanto taxativo, recebeu tratamento interpretativo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, que consolidou a tese da taxatividade mitigada: admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A
ratio
dessa tese reside na constatação de que determinadas questões interlocutórias produzem efeitos imediatos e concretos no curso do processo, cuja reversão em sede de apelação se revelaria ineficaz ou tardia, o que compromete a utilidade prática do provimento jurisdicional.

Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a matéria impugnada (adiantamento de honorários periciais) não consta do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não configura urgência apta a justificar a ampliação do rol taxativo.

A objeção, contudo, não merece prosperar.

A questão relativa ao ônus financeiro da prova pericial produz efeitos práticos imediatos e irreversíveis no curso do processo. A decisão agravada impôs à agravante o dever de adiantar 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito judicial, obrigação de natureza pecuniária cujo cumprimento é exigido antes da realização da perícia.

Se a agravante fosse compelida a efetuar o adiantamento e, somente ao término do processo, em sede de apelação, obtivesse a reforma dessa parcela da decisão, o provimento recursal teria utilidade meramente teórica. O desembolso já teria ocorrido, e a restituição dependeria de procedimento autônomo, com todos os percalços inerentes à recuperação de valores já despendidos.

Nesse contexto, a urgência revela-se de forma inequívoca, porquanto aguardar o julgamento da apelação para reverter a obrigação financeira tornaria o pronunciamento desta Corte sobre a matéria desprovido de eficácia prática.

Por essas razões, conheço do presente agravo de instrumento, rejeitada a preliminar de inadmissibilidade arguida pelo agravado.

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

O artigo 95 do Código de Processo Civil disciplina a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito judicial. O dispositivo estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, ao passo que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

Essa norma prevê duas exceções à regra geral: o rateio dos honorários periciais entre as partes aplica-se apenas quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou quando for requerida por ambas as partes. Fora dessas duas hipóteses, a responsabilidade pelo adiantamento recai integralmente sobre quem efetivamente postulou a produção da prova.

A estrutura normativa do dispositivo é clara ao distinguir a regra geral das exceções. A regra geral vincula o ônus financeiro à iniciativa probatória: paga quem pede. As exceções, por sua natureza restritiva, exigem a presença concreta dos pressupostos que as autorizam: determinação de ofício ou requerimento formulado por ambas as partes.

No caso concreto, a decisão agravada deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou o rateio dos honorários entre as partes, com fundamento no artigo 95 do Código de Processo Civil, por considerar que a perícia havia sido “postulada pelas partes”.

Sucede que o exame atento das manifestações processuais revela premissa fática diversa daquela em que se fundou o Juízo de origem.

Na manifestação sobre provas, o Banco do Brasil formulou requerimento expresso e inequívoco de produção de prova pericial contábil e financeira. A instituição financeira fundamentou seu pedido na complexidade dos cálculos envolvidos na demanda, solicitou a nomeação de perito especializado e requereu prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. (id. 197638430)

A manifestação da agravante, por sua vez, possui conteúdo substancialmente distinto. A autora declarou, de forma expressa, que já havia se desincumbido de seu ônus probatório com a juntada do parecer técnico contábil produzido antes do ajuizamento da ação. Na sequência, consignou textualmente que “
caso seja o entendimento de Vossa Excelência, concordamos com a perícia técnica solicitada pela Requerida no ID. 197638430
”. (id. 198556267)

A leitura integral dessa manifestação evidencia que a postura processual da agravante não foi de requerimento, mas de não oposição condicionada. A autora não formulou pedido de produção de prova pericial; limitou-se a declarar que não se opunha ao pedido formulado pela parte contrária, e subordinou essa concordância ao entendimento do magistrado.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se distinguir, com precisão, duas condutas processuais que não se confundem: requerer a produção de uma prova e concordar com o requerimento formulado pela parte adversa.

Requerer a produção de prova pericial é ato de iniciativa processual pelo qual a parte manifesta seu próprio interesse na realização da diligência, com indicação dos fatos que pretende provar e dos motivos que justificam a necessidade do exame técnico.

A concordância, diversamente, é ato de mera aquiescência, pelo qual a parte declara que não se opõe à produção da prova requerida pela parte contrária, sem que isso implique manifestação de interesse próprio na realização do exame.

Essa distinção possui relevância jurídica direta para a aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil. A norma condiciona o rateio ao requerimento formulado por ambas as partes. A concordância com o requerimento alheio não equivale a requerimento próprio, pois não constitui ato de iniciativa probatória, mas de mera tolerância processual.

À luz dessa distinção, cumpre verificar se os fundamentos deduzidos pelo agravado em contrarrazões são aptos a conduzir a conclusão diversa.

O Banco do Brasil sustenta que a manifestação de concordância da agravante constitui verdadeiro requerimento, porquanto integra o consenso processual sobre a necessidade da perícia, submete a parte ao regime jurídico da prova que aceita produzir e importa reconhecimento de que a prova é útil ao julgamento.

A tese não resiste ao confronto com o conteúdo efetivo da manifestação processual da agravante. A autora não reconheceu a necessidade da perícia para a demonstração de seu direito; ao contrário, afirmou categoricamente que a sua prova técnica já havia sido produzida com a juntada do parecer contábil particular anexado à exordial.

Importa consignar que a concordância foi expressamente condicionada ao entendimento do magistrado e dirigida ao pedido formulado pela parte adversa, sem qualquer manifestação autônoma de interesse na realização do exame pericial.

Atribuir à concordância condicionada os mesmos efeitos jurídicos do requerimento expresso significaria esvaziar a distinção que o próprio artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece entre as hipóteses de adiantamento exclusivo e de rateio.

Se toda concordância com a prova requerida pela parte contrária equivalesse a requerimento próprio, a regra geral do dispositivo perderia aplicabilidade prática, pois bastaria que a parte adversa não se opusesse à perícia para que o ônus financeiro fosse automaticamente rateado.

O agravado argumenta, ainda, que o laudo unilateral juntado pela agravante não substitui perícia judicial, por ter sido produzido sem o crivo do contraditório e sem controle do juízo, razão pela qual o ônus probatório da autora não teria sido satisfeito.

Essa circunstância, contudo, não altera a análise sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. A questão da suficiência probatória do parecer técnico extrajudicial é matéria afeta ao mérito da ação de origem, que será oportunamente apreciada pelo Juízo competente por ocasião da valoração das provas.

Para fins de aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil, o que importa é identificar quem efetivamente requereu a produção da prova pericial judicial, e não se a prova pré-existente é ou não bastante para o convencimento do magistrado.

Convém registrar, ademais, que a própria dinâmica processual corrobora a conclusão de que a perícia judicial foi requerida no interesse do Banco do Brasil. A agravante já dispunha de parecer técnico contábil que, segundo sua perspectiva, demonstrava os danos alegados. A perícia judicial, nesse contexto, foi solicitada pela instituição financeira com o propósito de submeter os cálculos a exame independente e, eventualmente, infirmar as conclusões do laudo apresentado pela autora.

Essa configuração processual revela que a perícia judicial atende precipuamente ao interesse probatório do réu, que busca produzir contraprova aos elementos já carreados aos autos pela autora. O ônus financeiro dessa diligência, por imperativo do artigo 95 do Código de Processo Civil, deve recair sobre quem a requereu.

Dessa forma, a decisão agravada merece reforma no capítulo que determinou o rateio dos honorários periciais. A perícia judicial foi requerida exclusivamente pelo Banco do Brasil, e a concordância da agravante não configurou requerimento próprio. Aplica-se, portanto, a regra geral do artigo 95 do Código de Processo Civil, que atribui ao requerente da perícia a responsabilidade pelo adiantamento integral dos honorários do perito judicial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ÂNGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
para reformar a decisão agravada e determinar que o adiantamento integral dos honorários do perito judicial nomeado recaia exclusivamente sobre o agravado,
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2012692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026